Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600228-54.2024.6.16.0090
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
03/07/2025
Número: 0600228-54.2024.6.16.0090

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600228-54.2024.6.16.0090, que julgou improcedente a pretensão do autor, na presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral e, consequentemente, julgou extinto o feito, nos termos do artigo
487, I, do Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial proposta pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Franciele de Lima Danelon Jesus, candidata a vereadora no Município de
Guaíra-PR, Fabiana Marques Tramontini e Cassia Cassiane de Oliveira Menezes, respectivamente
Assessora Educacional e Secretária de Educação no Município de Guaíra-PR, com fulcro no art.
127 da Constituição Federal, bem como no art. 3º da Lei Complementar nº 64/1990 c/c o art. 32, III
da Lei nº 8.625/1993. Alegou o investigante, em suma, que as investigadas teriam incorrido em
abuso do poder político ao terem convocado uma reunião na qual supostamente ocorreram atos de
campanha, utilizando-se de sua ascensão funcional sobre as estagiárias, a fim de aumentar o
número de participantes do evento). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
CASSIA CASSIANE DE OLIVEIRA MENEZES (RECORRIDO)
GABRIEL RIBEIRO DO MONTE (ADVOGADO)
FABIANA MARQUES TRAMONTINI (RECORRIDO)
GABRIEL RIBEIRO DO MONTE (ADVOGADO)
FRANCIELE DE LIMA DANELON JESUS (RECORRIDO)
WILSON DA COSTA LOPES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44596441
03/07/2025
16:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44596441 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.646
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600228-
54.2024.6.16.0090 – Guaíra – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: FRANCIELE DE LIMA DANELON JESUS
ADVOGADO: WILSON DA COSTA LOPES - OAB/PR9926
RECORRIDO: FABIANA MARQUES TRAMONTINI
ADVOGADO: GABRIEL RIBEIRO DO MONTE - OAB/PR104101
RECORRIDO: CASSIA CASSIANE DE OLIVEIRA MENEZES
ADVOGADO: GABRIEL RIBEIRO DO MONTE - OAB/PR104101
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
que julgou improcedente a AIJE, rejeitando
a caracterização de abuso de poder político
em razão de convocação de reunião com
estagiários,
supostamente
com
fins
eleitoreiros, utilizando-se da ascendência
funcional para aumentar a participação.
2. O MPE alega que as Recorridas Fabiana
e
Cássia,
coordenadoras
de
estágio,
convocaram estagiários para reunião sobre
temas de trabalho, mas o evento teria sido
utilizado para promoção da candidatura de
Franciele.

Num. 44596441 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
3. Em 1º Grau a ação foi julgada
improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em:
aferir se a conduta de coordenadoras de
estágio, ao convocarem estagiários para
reunião
com
alegado
cunho
político,
utilizando-se da ascendência funcional,
configura abuso de poder político apto a
ensejar as sanções previstas no art. 22,
XIV, da LC nº 64/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. **Análise da Prova Documental e
Testemunhal:** As provas produzidas não
permitem concluir, de forma inequívoca,
que a reunião política retratada nos autos
tenha ocorrido nas datas indicadas nas
conversas de WhatsApp.
6. **Ausência de Vínculo Forte entre
Mensagens:** Não se verifica um vínculo
forte e estável entre a mensagem enviada
genericamente no grupo de WhatsApp e as
mensagens
privadas
com
informações
sobre horário e local da reunião política.
7. **Critério Qualitativo:** Reconhecimento
da gravidade na conduta, na medida em
que houve o uso de informações privadas,
obtidas por meio de relação de estágio para
o envio, substanciado pela autoridade
hierárquica,
de
convites
para
reunião
política. Convite sem informar o objeto da
reunião,
permitiu
a
confusão
dos
interlocutores com a existência de outra
reunião genérica, essa sim, com objeto
definido e de interesse dos estagiários. Ao
deixar de agir com zelo suficiente para
distinguir os objetos das reuniões, agindo
com truncamento de informações, entende-
se que agiu com indevido desvio da
autoridade.
8. **Critério Quantitativo:** Não há prova
segura quanto ao número de estagiários
que efetivamente recebeu a mensagem

Num. 44596441 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
privada informando a hora e o local da
reunião política. Ausência de comprovação
de
constrangimento
efetivo
para
que
votassem em Franciele Danelon.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do Ministério Público Eleitoral
conhecido e desprovido. Mantém-se a
sentença de 1º Grau.
Tese de Julgamento:
1. A caracterização do abuso de poder
político exige a comprovação concomitante
dos critérios qualitativo e quantitativo da
gravidade da conduta.
2. O uso de informações privadas obtidas
em razão de cargo público para convocação
de reunião política, sem informações claras
sobre
o
objeto,
configura
desvio
de
finalidade da autoridade hierárquica.
3. A ausência de prova segura sobre o
número de pessoas atingidas e o efetivo
constrangimento inviabiliza a caracterização
do abuso de poder político.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: LC nº
64/90, art. 22, XIV.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
REspe nº060056430, Rel. Min. Floriano De
Azevedo Marques, DJE 23/08/2024; TSE,
REspe nº060040533, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 05/04/2024; TSE,
AgR-REspe nº060085653, Rel. Designada
Min. Cármen Lúcia, DJE 14/03/2024; TSE,
ED-RO nº 060296204, Rel. Min. André
Mendonça, DJE 27/11/2024; TRE-PR, RE
nº 060072189, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, DJE 19/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44596441 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 02/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença proferida
pelo Juízo da 90ª Zona Eleitoral, em Guaíra/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral - AIJE, ajuizada pelo Recorrente contra Franciele de Lima Danelon Jesus,
Fabiana Marques Tramontini e Cassia Cassiane de Oliveira Menezes, rejeitando a caracterização
de ato de abuso de poder político em razão de terem convocado uma reunião na qual
supostamente ocorreram atos de campanha, utilizando-se de sua ascensão funcional sobre as
estagiárias, a fim de aumentar o número de participantes do evento (id. 44319455).
As razões de recurso eleitoral sustentam a necessidade de reforma da sentença de 1º Grau, em
síntese, por entenderem que as provas produzidas permitem a conclusão de que houve a prática
de ato de abuso de poder político, não havendo que se falar em potencialidade de afetar o pleito,
mas, sim, na gravidade em seus aspectos qualitativo e quantitativo, ambos demonstrados pela
prova dos autos.
Narram que as recorridas Fabiana e Cássia, usando das funções que desempenhavam na
Prefeitura, convidaram os estagiários recém-admitidos da Prefeitura para reunião sobre
temas relacionados ao trabalho, porém, ao chegarem à reunião, os estagiários
perceberam que se tratava de reunião de cunho político em favor da candidatura de
Franciele.
Ressaltam que Fabiana "no exercício da função pública de coordenadora dos estagiários
da secretaria de educação, ao convocar uma reunião de trabalho, evidenciando assuntos
de interesse dos servidores, é sim – ao contrário do fundamento da sentença - uma forma
de compeli-los a participar do ato. Ademais, na própria convocação, foi ressaltada a
importância da presença dos estagiários" (p. 7), perfazendo o caráter qualitativo da
conduta e, quanto ao caráter quantitativo, indicam a convocação de 120 estagiários.
Após colacionar os trechos da prova oral que afirmam pertinentes, informam que a
primeira Recorrida obteve 495 (quatrocentos e noventa e cinco) votos, logrando alcançar
a posição de 1ª suplente de sua coligação para o cargo de Vereadora do Município de
Guaíra/PR.
Ao final requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de "cassar
o registro de candidatura ou o diploma da candidata Franciele De Lima Danelon Jesus,
com a consequente anulação dos votos obtidos, nos termos do artigo 10, inciso I, “a” da
Resolução 23.735/2024 do TSE e artigo 22, XIV da LC 64/1990", bem como "declarar a

Num. 44596441 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
inelegibilidade das requeridas Fabiana Marques Tramontini, Franciele De Lima Danelon
Jesus e Cassia Cassiane de Oliveira pelo prazo de 08 (oito) anos, nos termos do artigo
10, inciso I, “b” da Resolução 23.735/2024 do TSE e artigo 22, XIV da LC 64/1990" (id.
44319460, p. 13).
Franciele de Lima Danelon Jesus apresentou contrarrazões nas quais sustenta, em resumo, "a
uma, porque, restou incontroverso que a reunião convocada através do Grupo Institucional, foi
cancelada; a duas, porque, as chamadas para a Reunião política se deram através de chamadas
ou mensagens particulares e fora do horário de expediente; a três: - porque, para a grande
maioria dos convidados ficou claro de que a Reunião no Lazer Xavier na data de 22/08/2024, as
19:30 horas, ao contrário das Reuniões onde se davam àquelas destinadas aos assunto
institucionais (Auditório do Centro Educacional) seria para ouvir propostas da candidata Franciele
Danelon voltadas para a área de educação, podendo ter havido mal-entendido por parte de
alguns poucos; a quatro – porque, os convites não foram somente para estagiários recém
contratados e “vulneráveis” como disse o Representante/Recorrente, mas também para todo o
círculo de amizades e conhecidos das 2ª. e 3ª. Representadas/Recorridas; a cinco – porque, fato
é que a participação na reunião convocada, teve baixíssima adesão, em torno de 40 (quarenta)
pessoas, como dito pela própria inicial, e dentre estes - em torno de 10 (dez) estagiários como
restou comprovado; a seis – o próprio Recorrente reconheceu em sua inicial, que a participação
na reunião não era obrigatória" (p. 3).
Após analisar o conjunto probatório, conclui pela inexistência do ato de abuso de poder e, ainda,
de qualquer envolvimento seu nos atos postos sob análise, requerendo o conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral (id. 44319464).
A seu turno, Fabiana Marques Tramontini e Cassia Cassiane de Oliveira Menezes, por meio de
contrarrazões, argumentaram que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para demonstrar
a prática do ato de abuso de poder político, inexistindo comprometimento da legitimidade e
igualdade das eleições.
Requerem, por fim, o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44319466).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e provimento do
recurso eleitoral (id. 44380419).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença proferida
pelo Juízo da 90ª Zona Eleitoral, em Guaíra/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral - AIJE, ajuizada pelo Recorrente contra Franciele de Lima Danelon Jesus,
Fabiana Marques Tramontini e Cassia Cassiane de Oliveira Menezes, rejeitando a caracterização
de ato de abuso de poder político em razão de terem convocado uma reunião na qual

Num. 44596441 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
supostamente ocorreram atos de campanha, utilizando-se de sua ascensão funcional sobre as
estagiárias, a fim de aumentar o número de participantes do evento (id. 44319455).

II.I. Admissibilidade:
O Ministério Público Eleitoral foi intimado da r. sentença em 09/12/2024 (id. 44319461), vindo a
protocolar o recurso eleitoral em 12/12/2024 (id. 44319459), dentro do prazo de 3 (três) dias
previsto no caput do art. 51, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Presentes os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito, a pretensão recursal é de reconhecimento que a reunião convocada pelas Recorridas
Fabiana e Cássia, com a convocação de estagiários e teor político em favor da candidatura de
Franciele, é apta a caracterizar o ato de abuso de poder político, revestido de gravidade em seus
aspectos qualitativos e quantitativos.
A questão fática é endereçada sob o molde do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90:

Lei Complementar nº 64/90:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar
uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito:
[...]
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do
ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de
ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;"

Num. 44596441 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
A questão fática tem o início de sua moldura na seguinte mensagem de WhatsApp (id. 44319385,
p. 66):

O convite para reunião com os estagiários, sob assuntos diversos e esclarecimentos sobre
recesso de dezembro e férias de janeiro, teria sido, segundo o recurso eleitoral, utilizado como
forma de escamotear o real motivo da reunião, que era de promover a candidatura de Franciele
de Lima Danelon Jesus ao cargo de Vereadora do Município de Guaíra/PR.
Durante o procedimento de apuração da Notícia de Fato, instaurado pelo Ministério Público de 1º
Grau (id. 44319385), a emissora do convite enviou resposta ao Parquet, da qual se pinça o
seguinte trecho (p. 70):

"No dia 20 de agosto de 2024, às 17h46, encaminhei uma mensagem no referido grupo, com o
objetivo de marcar uma reunião para esclarecimentos sobre questionamentos das estagiárias
acerca do período de recesso escolar e férias (conforme print em anexo, figura 1). No entanto,
no dia 21 de agosto, uma nova mensagem foi enviada para remarcar a reunião, com a sugestão

Num. 44596441 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
de realizá-la via plataforma "Meet". Posteriormente, devido a dificuldades de ajuste de horário,
solicitei que a reunião fosse desconsiderada, conforme demonstrado na mensagem em anexo
(figura 2). Importante frisar que em momento algum das mensagens convocando para a reunião
dos estagiários mencionei que a mesma seria realizada no local Lazer Xavier ou fora de horário
do expediente.
É importante ressaltar que o grupo de WhatsApp em questão não era oficializado pela Secretaria
de Educação, sendo criado com o propósito de facilitar a troca de informações e sanar dúvidas
que as estagiárias não conseguiam resolver com as diretoras dos estabelecimentos onde atuam.
Como havia integrantes que não estavam mais estagiando, o grupo foi excluído e um novo foi
criado em data posterior, desta vez pela Diretoria de Educação, tornando-se um grupo oficial,
composto apenas pelos estagiários atuantes (figura 3).
Para a nova reunião, marcada inicialmente para o dia 22 de agosto, foi encaminhado um novo
convite, remarcando-a, mas a mesma precisou ser novamente adiada devido a compromissos
prévios de várias participantes, conforme enquete realizada no próprio grupo, assim como pode
ser confirmado no print em anexo (figura 4). No momento, a reunião permanece sem data
definida, aguardando um momento em que a maioria possa participar.
[...]
Ainda, para o dia 22 de agosto, encaminhei um convite, de maneira individual, para alguns de
meus contatos de WhatsApp, para que participassem de uma reunião de apresentação de uma
candidatura, no Espaço Lazer Xavier, no período noturno, porém, o referido convite, não foi
exclusivo aos estagiários, e sim aos vários contatos que possuo em meu celular.
Em nenhum momento tive a intenção de gerar interpretações dúbias ou confusão em relação às
reuniões. Reconheço que, ao cancelar a reunião com os estagiários com a mensagem
"esquece", não fui suficientemente clara, o que pode ter gerado má interpretação."

Eis os prints de tela referidos (p. 72):

Num. 44596441 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38

Em razão dessa sequência de adiamentos é que ambas as defesas sustentam que não houve a
reunião originalmente convocada para expor aos estagiários questões diversas, inclusive sobre
recesso de dezembro e férias em janeiro.
Ainda compulsando o procedimento de Notícia de Fato, observa-se que sua instauração decorreu

Num. 44596441 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
de denúncia anônima com o seguinte teor (p. 4):

Atente-se para o fato de que a denúncia foi enviada no dia 23/08/2024, às 21:40hs.
Não se cede à tentação de afirmar que a denúncia foi enviada imediatamente após os fatos,
como fruto de indignação com o ocorrido, porém, de igual maneira, não é possível atribuir ao e-
mail o caráter de que foi armazenado durante um dia inteiro e somente reportou o evento ao
Ministério Público ao final do dia seguinte.
Ou seja, não é possível, pelo texto e dados da denúncia, afirmar categoricamente a data na qual
realizada a reunião.
Por isso se faz necessário acrescentar, ainda, que quando da juntada ao caderno digital das fotos
encaminhadas com a denúncia (p. 13-19), foram colacionadas duas fotos do evento de natureza
política em favor da Recorrida Franciele, cujos nomes de arquivos são: IMG-20240823-
WA0714.jpg e IMG-20240823-WA0715.jpg (p. 25).
Em cotejo das informações, observa-se que a denúncia não informa o dia no qual realizada a
reunião, apenas que ocorreu às 19;00hs e, ainda, como é de conhecimento público, o aplicativo
para aparelhos celulares WhatsApp, ao salvar fotos, atribui-lhes a data em que recebidas, no
formato ano-mês-dia, seguido de outras informações.
Assim, a prova documental trazida aos autos não permite afirmar, por si só, que a reunião política
retratada nos autos tenha ocorrido em uma das datas indicadas nas conversas de WhatsApp
acima colacionadas (22 ou 26 de agosto de 2024).
A prova oral produzida pela acusação narra, em essência, que no dia 22 de agosto de 2024

Num. 44596441 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
houve uma reunião na chácara Xavier, com teor político, porém, que houve duas linhas de
conversas no WhatsApp quanto ao evento.
A primeira seria a comunicação no grupo de WhatsApp, sem indicação de horário e local, e a
segunda seria o envio de mensagem pessoal para algumas pessoas com tais informações.
Atente-se para a transcrição gerada automaticamente das declarações de Fernanda Vitória da
Silva Rodrigues (id. 44319433):

Ministério Público (Dr. Felipe): Tá. Eh, senhora, se recorda se foi marcada pela senhora
Fabiana, ela encaminhou uma mensagem nesse grupo eh convocando uma reunião que
seria realizada no dia 22 de agosto, eh, no local denominado Lazer Xavier.
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: Então, no grupo da estagiária Não foi marcada essa
reunião nesse local, foi mandado no privado de algumas meninas. Eu, Fernanda Vitória da
Silva Rodrigues, não fui convocada. Ela não mandou no meu particular, mas para amigas
minhas, colegas de trabalho, sim, foi enviado.
Ministério Público (Dr. Felipe): Entendi. Uma a senhora Fabiana enviou nos números
particulares de algumas pessoas chamando para essa reunião.
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: Isso. Eu não recebi mensagem nenhuma me chamando
para ir nesse local.
[...]
Ministério Público (Dr. Felipe): Tá. Eh, senhora, se recorda se foi marcada pela senhora
Fabiana, ela encaminhou uma mensagem nesse grupo eh convocando uma reunião que
seria realizada no dia 22 de agosto, eh, no local denominado Lazer Xavier.
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: Então, no grupo da estagiária Não foi marcada essa
reunião nesse local, foi mandado no privado de algumas meninas. Eu, Fernanda Vitória da
Silva Rodrigues, não fui convocada. Ela não mandou no meu particular, mas para amigas
minhas, colegas de trabalho, sim, foi enviado.
Ministério Público (Dr. Felipe): Entendi. Uma a senhora Fabiana enviou nos números
particulares de algumas pessoas chamando para essa reunião.
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: Isso. Eu não recebi mensagem nenhuma me chamando
para ir nesse local.
[...]
Ministério Público (Dr. Felipe): certo consta ali uma mensagem é da seguinte forma. Eu vou ler
pra senhora. Oi, pessoal. Quinta-feira, 22 de agosto, reunião para todos os estagiários
sobre assuntos diversos. Estarei esclarecendo sobre o recesso de dezembro, férias e

Num. 44596441 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
janeiro. Preciso que não faltem para que não haja dúvidas posterior. Logo passo o
horário. A senhora se recorda de ter visto essa mensagem ou ter recebido essa
mensagem?
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: Esta mensagem não. Não, mas eu tenho uma
mensagem no grupo do WhatsApp da estagiária que ela tinha marcado essa reunião no
dia 22, porém eh ela não conseguiu ir ir nesse dia, então remarcou para outro dia.
[...]
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: O convite para mim não, apenas, né? A Fabiana tinha
marcado para nós essa reunião. Ela marcou a primeira vez, aí desmarcou, depois marcou
pela segunda vez e desmarcou. Não me lembro agora se ela marcou mais uma ou não,
mas eu lembro perfeitamente que foram duas vezes que ela tinha marcado, desmarcado e
depois foi essa no privado que ela marcou.
Dr. Gabriel: Entendi. Essas duas reuniões que foram marcadas, remarcadas e canceladas, elas
tinham o propósito, a o convite falava sobre o que elas iam se referir.
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: Sim, sim.
Dr. Gabriel: E sobre o que eram?
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: Era para conversar sobre as férias e recessos.
Dr. Gabriel: Entendi. E aí teve, foi remarcado e depois não teve.
Fernanda Vitória da Silva Rodrigues: É.
A seu turno, Rosângela Eleutéria de Souza Abreu declarou (id. 44319434):
Ministério Público (Dr. Felipe): entendi. A senhora se recorda se a senhora Fabiana ou uma
mensagem nesse primeiro grupo apoio pedagógico, convocando os estagiários para uma
reunião que seria realizada no dia 22 de agosto. E nessa reunião seria seria tratado sobre
o recesso escolar e sobre férias de janeiro. Isso senhora se recorda foi isso.
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Aham, me recordo.
Ministério Público (Dr. Felipe): Uhum. Tá. Eh, a senhora sabe se houve uma reunião nesse
mesmo dia, no dia 22 de agosto, que foi realizada na no espaço denominado Lazer
Xavier?
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Eu fui nessa reunião.
Ministério Público (Dr. Felipe): A senhora foi? Uhum.
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Foi. Cheguei aí.

Num. 44596441 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
Ministério Público (Dr. Felipe): Essa reunião. A senhora foi achando que seria tratado o
quê?
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Sobre o a respeito desse do final de ano, como seria,
né?
Ministério Público (Dr. Felipe): Uhum.
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: O a sobre férias, que ela ia tratar sobre férias, sobre,
né, a respeito como seria o o ano letivo agora no final do ano.
Ministério Público (Dr. Felipe): Uhum. E o que que foi tratado nessa reunião? Efetivamente
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: eu não participei da reunião. Eu cheguei aí até conforme
eu já falei da na outra audiência, eu já fui passando mal, não tava me sentindo muito bem. Aí
quando eu cheguei lá, que aí colocaram um adesivo na minha roupa, aí eu desconfiei que
poderia ser alguma coisa política e vir embora. E eu não sei o que que aconteceu no final.
Eu acho que eu, se eu fiquei uns 5 minutos, foi muito.
Ministério Público (Dr. Felipe): Uhum. E foi adesivo de quê que colocaram na senhora?
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Adesivo político.
Ministério Público (Dr. Felipe): De eh de quem a senhora sabe dizer se era de alguma
candidatura?
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Da Franciele.
[...]
Dr. Gabriel: Sim, excelência. Obrigada. Boa tarde, Angel. Eh, você recebeu um convite no
grupo de WhatsApp para uma reunião de trabalho?
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Sim.
Dr. Gabriel: E lá dizia o local que ia ser feita a reunião?
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Sim. No lazer
Dr. Gabriel: no primeiro convite já dizia o local?
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Sim. E depois ele foi remarcado. E também o segundo
convite de adi também que ia ser feito.
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Não lembro da segunda vez que ela marcou. Eu não ia
ser lá na Secretaria da Educação.
Dr. Gabriel: O primeiro o convite de sobre a matéria de trabalho ia ser a secretaria.

Num. 44596441 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Isso. O segundo convite que aí o primeiro foi esse que
teve lá no lazer Xavier que eu não participei, né? Só fui e voltei. Aí ela remarcou outra
reunião, mas não deu certo. Essa essa próxima reunião não deu certo de fazer. Aí nessa
segunda reunião.
Dr. Gabriel: Entendi. E o último convite eh para comparecer onde vier foi de forma pessoal
ou foi no grupo que foi passado esse convite?
Rosângela Eleutéria de Souza Abreu: Não foi no grupo. Só foi uma mensagem que foi
mandada no grupo para todos os estagiários, né, que tava nesse grupo.
Dr. Gabriel: Entendi. Obrigado. Obrigado, excelência. Sem mais,

O cotejo das declarações de Rosângela com a prova documental carreada aos autos pelo
Ministério Público (conversas de WhatsApp do id. 44319434, p. 72) desautorizam as declarações
da testemunha, eis que não há nas mensagens enviadas no grupo Apoio Pedagógico menção a
chácara Xavier, tampouco ao horário da reunião.
Assim, não se reconhece força probante nessas declarações.
A terceira testemunha do então Investigante, ora Recorrente, foi Brenda Lorraine da Silva de
Oliveira (id. 44319435):

Ministério Público (Dr. Felipe): Tá aqui. O que consta também no processo é que no dia 22
de agosto desse ano, a senhora Fabiana encaminhou uma mensagem convocando os
estagiários por uma reunião. eh, que seria para tratar de recesso escolar e férias de
janeiro. A senhora eh se recorda de ter recebido essa mensagem?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Sim.
Ministério Público (Dr. Felipe): Eh, eh, o que consta aqui também é que depois algumas
pessoas assim, essa mensagem inicial, melhor dizendo, eh diz que eh a o horário eh seria
passado posteriormente, o horário local. Eh, consta aqui que algumas pessoas depois
receberam mensagens dizendo que essa reunião seria na Chácara Xavier às 19 horas. A
senhora recebeu essa segunda mensagem também.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Eu peguei.
Ministério Público (Dr. Felipe): Uhm. Tá. Essa a primeira mensagem que foi eh publicada no
grupo e a segunda mensagem. Havia um vínculo então entre essas entre essas duas
mensagens.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Sim. Os meninos perguntou no grupo o horário tava na
mensagem, ela disse que ia passar depois e depois a gente recebeu no privado.

Num. 44596441 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
Ministério Público (Dr. Felipe): Depois foi no privado, o horário e o local. Foi logo em
seguida. Primeiro a mensagem no grupo e depois em seguida encaminhou.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: É, demorou. ela mandando durante o dia, foi mais final
da tarde,
[...]
Ministério Público (Dr. Felipe): E essa reunião foi sobre o quê?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Eh, eu cheguei um pouco atrasada, mas a Franciele tava
falando um pouco sobre a política, né? Aí dela, a história dela, né? Falou sobre algum
feito assim,
Ministério Público (Dr. Felipe): tá? Desculpa. É, tá, falhou um pouquinho só o áudio. A senhora
disse que chegou um pouquinho atrasada e quando chegou era A senora Franciele Danelomp
tava falando. É isso.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Sim.
Ministério Público (Dr. Felipe): A senhora viu se tinha banner, se tinha adesivo a respeito da
candidatura dela?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Sim. Não era uma bandeira, um baner na parede.
Ministério Público (Dr. Felipe): Entendi. E tinha adesivo também. Se quem quisesse colocar
adesivo sobre candidatura dela também.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Sim. Aquele de peito.
Ministério Público (Dr. Felipe): Uhm. Ela chegou a a pedir voto também nessa nessa reunião?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Não, diretamente
[...]

Ministério Público (Dr. Felipe): Entendi. Tá. Eh, a senhora sabia que essa reunião seria uma
reunião política?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Não.
Ministério Público (Dr. Felipe): A senhora foi achando que seria qual assunto?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Sobre os horários dos estagiários, férias de final de
ano, essas coisas assim,

Num. 44596441 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
Ministério Público (Dr. Felipe): tá? Uhm. Eh, a senhora sabe dizer mais ou menos quantas
pessoas que tinham nessa reunião?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Não tinha muito porque tava frio. Devia ter no máximo
umas 50 pessoas.
Ministério Público (Dr. Felipe): 50 pessoas. A senhora viu o Outros estagiários ali também.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Tem.
Ministério Público (Dr. Felipe): Uhm. A senhora chegou a conversar com esses outros
estagiários ali ou depois?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Só com os que trabalham na mesma escola que eu.
Ministério Público (Dr. Felipe): E os outros estagiários que a senhora conversou sabiam que
seria uma reunião política?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Não.
Ministério Público (Dr. Felipe): Eles também foram achando que seria férias e acesso.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Uhm.
[...]
Dr. Wilson: Como é que você ligou esse convite do do Lazer Xavier com a reunião institucional?
Não foi questionado isso aí? Não foi questionado por ninguém.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Eu particularmente, como eu entrei esse ano, eu fui em
duas reuniões na Secretaria de Educação, duas reuniões que teve. Então quando ela falou e
assim são assuntos que a gente queria saber, então eu só fui
Dr. Wilson: Mais e existiu e existiu e existiu algum alguma determinação que a presença era
obrigatória, senão sofreria algum tipo de punição?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Não.
Dr. Wilson: Você se sentiu constrangida aí nessa reunião no Lazer Xavier? Tudo satisfeito,
doutor.
Excelência/Examinador Inicial: Doutor Gabriel,
Dr. Gabriel: obrigado, excelência. Só uma pergunta. Eh, boa tarde, Brenda. Tudo bem?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Boa tarde.
Dr. Gabriel: Eh, como que se deu esse convite para essa reunião no Lazer Xavier?

Num. 44596441 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: uma mensagem no grupo, eu não lembro muito bem
porque já faz tempo, né? E como foi uma mensagem rotineira, a gente acaba não precisando
tanto questão, mas era convidando, falando que ia ser lá no Lazer Xavier e depois ia mandar o
horário e falava que ia ser sobre as férias e tirar dúvidas,
Dr. Gabriel: tá? O convite pro pra reunião no Lazer Xavier foi no grupo, foi ou foi no
privado?
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: No grupo.
Dr. Gabriel: No grupo. Eh, no grupo não tinha nenhum convite sobre uma reunião de
trabalho que depois foi eh adiado e cancelado. Isso ocorreu depois.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: Depois as meninas perguntaram sobre essa reunião e
aí ela falou que ia fazer posteriormente, tanto que já foi feito.
Dr. Gabriel: E no mesmo grupo foi veio o convite pro pro Xavier.
Brenda Lorraine da Silva de Oliveira: É, no grupo antigo, né?

De igual forma à testemunha anterior, as afirmações no sentido de que o convite para reunião na
chácara Lazer Xavier são antagônicas à própria prova produzida pela parte autora, ora
Recorrente, na medida em que a mensagem produzida no grupo não informa o horário nem o
local da reunião.
Assim, também não se reconhece força probatória a essas declarações.
A derradeira testemunha dos Recorrentes foi Cristiane Tezolin (id. 44319436):
Ministério Público (Dr. Felipe): Senhora, se recorda eh se a Fabiana encaminhou uma
mensagem convocando os estagiários para uma reunião que seria realizada no dia 22 de
agosto desse ano?
Cristiane Tezolin: Sim, ela mandou uma mensagem.
Ministério Público (Dr. Felipe): Uhm. Eh, eh, o que que ela dizia nessa mensagem? A senhora se
recorda?
Cristiane Tezolin: Hum, era uma mensagem para vários assuntos.
Ministério Público (Dr. Felipe): Eh, seria a convocação de uma reunião,
Cristiane Tezolin: sim, para todos os estagiários que pudessem comparecer, seria assuntos
importantes.
Ministério Público (Dr. Felipe): Senhora, eh, sabe me dizer se dentre esses assuntos seria

Num. 44596441 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
tratado a respeito da das férias, recesso escolar e em dezembro, férias de janeiro, a senhora
sabe se esse seriam seriam os assuntos tratados?
Cristiane Tezolin: Eu só lembro que tinha alguma coisa a respeito sobre férias.
Ministério Público (Dr. Felipe): Tá perfeito. Uhm. Eh, e onde onde que seria essa reunião?
Cristiane Tezolin: Hum, Lazer Xavier, acho que foi.
[...]
Dr. Wilson: tem, excelência. Tenho sim. Eh, boa tarde, Cristiane. Eh, uma informação. Você
mencionou que o convite foi pelo grupo de WhatsApp.
Cristiane Tezolin: Isso.
Dr. Wilson: você eh não teve não teve mensagem pelo seu telefone particular?
Cristiane Tezolin: Teve também depois.
Dr. Wilson: Mas teve depois quando então
Cristiane Tezolin: após a mensagem no grupo.
Dr. Wilson: E essa mensagem no grupo, ela chegou ela chegou a ser mencionado que a
reunião seria no no Lazer Xavier?
Cristiane Tezolin: Não, no grupo eu não recordo. que tinha um endereço, mas no particular
sim.
A descrição apresentada por Cristiane Tezolin se encontra harmônica com o restante da prova
documental, no sentido de que a informação com o horário e local da reunião foi enviada de
maneira particularizada, elemento ao qual se reconhece força probatória.
A questão que emerge, em meu entender, é que Fabiana Tramontini marcou uma reunião com os
estagiários da Prefeitura de Guaíra/PR, para o dia 22/08/24, por meio de mensagem genérica em
grupo de WhatsApp, sem indicar o local e o horário.
Em paralelo, enviou convites para alguns estagiários particularizados, por meio de mensagem
privada no dia 22/08/2024, informando apenas um horário e local de reunião que se revelaria, ao
final, como evento político da candidatura de Franciele de Lima Danelon Jesus.
E, ainda, diante da impossibilidade de quórum da reunião marcada no grupo de WhatsApp, a
adiou para o dia 26/08/2024.
Ainda que se reconheça o esforço do Ministério Público Eleitoral, o conjunto probatório não
autoriza reconhecer um vínculo forte e estável entre a mensagem enviada genericamente no
grupo de WhatsApp e as mensagens privadas.

Num. 44596441 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
Isso porque não haveria necessidade de mensagens privadas uma vez que o assunto já fora
inaugurado em ambiente mais publicizado.
Essa distinção não retira da conduta sua reprovabilidade, já que a condição de coordenadora de
estágio vem acompanhada do dever de não se valer do seu cargo para o fim de promoção de
candidaturas.
A questão central passa a ser, portanto, aferir se essa conduta - envio de mensagens privadas a
estagiários particularizados - se reveste de gravidade suficiente para constranger a vontade
política dos interlocutores.
É a partir dessa capacidade de constrangimento que se analise os critérios quantitativo e
qualitativo da gravidade da conduta.
No ponto, é de valia ímpar a lição de Frederico Franco Alvim:

"Como recurso didático, veja-se que as práticas que suprimem, por completo, a margem de
liberdade dos eleitores (como ameaças e subornos, típica dos recursos de hard power)
carregam, naturalmente, uma densa carga desvalorativa, de sorte que a análise da gravidade,
nesses casos, remete a uma investigação do tipo quantitativo: a questão não envolve
complexidade maior do que a de se descobrir quantos eleitores foram ameaçados ou
subornados, e de que forma. Os desdobramentos decorrentes dos constrangimentos aplicados
são, nesse terreno, intuitivos e facilmente assimiláveis. Atos relativos ao "poder nu", como a
compra de votos e o constrangimento eleitoral, possuem consequências, sem dúvidas,
autoevidentes.
Por outro lado, quando o que está em xeque é a manutenção do equilíbrio fino das condições
em que jogam os atores da disputa, a análise do abuso de poder atrai a incidência de aspectos
qualitativos, cabendo analisar não somente o comportamento dos competidores investigados,
mas ainda os seus potenciais impactos em relação com o comportamento e as oportunidades
dos demais competidores, tendo em vista que a conjuntura do ambiente em que se desenvolve a
pugna política responde aos movimentos de inúmeros agentes. Aqui as repercussões externas
da conduta levada a termo têm de ser desvendadas porque não são aferíveis de plano, ao revés
do que se passa com casos de poder ostensivo." (In: Abuso de Poder nas Competições
Eleitorais. Belo Horizonte: Forum, 2ªed., 2024, p. 433). Grifei.
A adoção de dois critérios informativos da gravidade das condutas necessária para a atração das
consequências jurídicas previstas no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90 é encontrada, igualmente,
na jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO PODER POLÍTICO.
UTILIZA-ÇÃO DE SERVIDORES E BENS DA PREFEITURA NA CAMPANHA ELEITORAL.
PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITA-TIVA E QUALITATIVA. CASSAÇÃO DOS

Num. 44596441 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
MANDATOS. INELEGIBI-LIDADE. PROVIMENTO.
[...]
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a gravidade é elemento
típico das práticas abusivas, que se desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de
reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo (significativa repercussão em um determinado
pleito), destacando, ainda, que seu exame exige a análise contextualizada da conduta, que deve
ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a
magnitude da disputa.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº060056430, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/08/2024).

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). PREFEITO E VI-CE-PREFEITO. ABUSO DO PODER POLÍTICO COM
VIÉS ECO-NÔMICO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. AN-TECIPAÇÃO DE
VERBAS
REMUNERATÓRIAS
A
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS.
PERÍODO
ELEITORAL. FAVORECI-MENTO DA CHAPA ENCABEÇADA PELO ENTÃO VICE-PREFEITO.
CARÁTER
ELEITOREIRO.
GRAVIDADE.
ILÍCITO
ROBUSTAMENTE
PROVADO.
INELEGIBILIDADE. DECLARADA SOMENTE AO EX-PREFEITO. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS
DOS CANDIDATOS ELEITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
3. Consoante a orientação firmada neste Tribunal, "[...] para se caracterizar o abuso de poder,
impõe-se a comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a
partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo) (AIJE 0601779-05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021)" (AgR-
AREspEl nº 0601672-96/PR, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJe de 4.10.2023).
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº060040533, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/04/2024).

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO DOS PODERES POLÍTICO E ECONÔMICO.
VEREA-DOR CANDIDATO À REELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA GRAVIDADE EXIGIDA
PELO ART. 22, XVI, DA LC 64/1990. INE-XISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES E
INCONTESTES. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS

Num. 44596441 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
NO
ACÓRDÃO
REGIONAL.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AIJE EM RELAÇÃO AO AGRAVADO.
FUN-DAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO AFASTADOS. AGRA-VO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal superior, "para a caracterização do abuso de
poder, é necessária a comprovação da gravidade dos fatos, e não sua potencialidade para
alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar em conta o critério qualitativo - a aptidão da
conduta para influenciar a vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -,
e não o quantitativo, qual seja a eventual diferença de votos entre o candidato eleito para
determinado cargo e os não eleitos (REspe nº 1-14/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de
25.2.2019) (AgR-AI 188-05/BA, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto).
[...]
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060085653, Acórdão, Relatora Designada
Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/03/2024).

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER. DEPUTADO
FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO. VICE-PREFEITO. VEICU-LAÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SUPOSTO DES-VIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS
EM REDE SOCIAL EM BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCOR-RENTES
AOS CARGOS DO LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDE-RAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA
SEM
ANÁLISE
DOS
PRISMAS
QUALITATIVO
E
QUANTITATIVO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE PARA APURAÇÃO
DO ABUSO: CONDUTA, ALTA REPROVABILIDADE E INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA
NORMALIDADE E NA LE-GITIMIDADE DO PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS IN-
FRINGENTES ATRIBUÍDOS. ACOLHIMENTO PARA MANUTEN-ÇÃO DO ACÓRDÃO
REGIONAL DE IMPROCEDÊNCIA.
[...]
5. Necessidade de integração do acórdão embargado, diante da firme orientação jurisprudencial
desta Corte Superior de que a gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se
desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a
posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa" (AIJE no 0600814-85/DF, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 2.8.2023 - grifos acrescidos).
[...]

Num. 44596441 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
(TSE: Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204, Acórdão, Min.
André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2024).

Sob o prisma qualitativo, reconhece-se a gravidade na conduta na medida em que, pelo que se
aufere dos autos, houve o uso de informações privadas (números de telefone), obtidos por meio
de relação de estágio para o envio, substanciado pela autoridade hierárquica, de convites para
reunião política.
Ressalte-se que o convite, sem informar o objeto da reunião, permitiu a confusão dos
interlocutores com a existência de outra reunião genérica, essa sim, com objeto definido e de
interesse dos estagiários.
Portanto, e sem presumir a má-fé na conduta, no mínimo deveria ter Fabiana agido com zelo
suficiente para distinguir os objetos das reuniões, passando a informação de forma acessível e
compreensível.
Ao deixar de agir dessa maneira, optando pelo truncamento de informações, entende-se que agiu
com indevido desvio da autoridade que lhe agasalhava em razão do cargo que ocupava, restando
atendido o critério qualitativo da gravidade do ato de abuso de poder de autoridade.
Quanto ao critério quantitativo e solução é mais sensível.
Anote-se, de saída, que não se está diante de um cenário de disputa eleitoral majoritária, no qual
eventual sucesso ou derrota nas urnas permite que esse dado informe o critério quantitativo da
conduta abusiva.
Ao contrário, está-se diante de uma eleição pelo sistema proporcional na qual a Recorrida
Franciele Danelon, filiada ao União Brasil, obteve 495 votos.
É necessário indicar que em consulta ao resultado oficial das eleições no Município de Guaíra
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/divulga/votacao-de-candidatos-por-
partido;e=619;cargo=13;uf=pr;mu=75710) se constata que o União Brasil logrou conquistar 3
(três) assentos na Câmara de Vereadores local.
O primeiro deles para Tereza Camilo dos Santos, com 665 votos; o segundo em favor de
Givanildo José Tirolti, que conquistou 624 votos; o terceiro assento é ocupado por Gilmar Soares
da Fonseca, que obteve 495 votos.
Em consulta aos dados pessoais dos candidatos, aferiu-se que Gilmar Soares tem 52 anos
(http://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes/candidatos/2024/pr/vereador/pastor-gilmar-
160002016423.shtml)
e
que
Franciele
Danelon
tem
42
anos
(http://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes/candidatos/2024/pr/vereador/franciele-danelon-
160002016422.shtml).
Ou seja, a Recorrida somente não foi eleita pelo critério de idade, na forma do art. 110, do Código
Eleitoral - Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso.

Num. 44596441 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
O que se pode concluir é que a Recorrida obteve uma boa votação, tanto que foi necessário o
critério de desempate para se decidir se ela ocuparia, ou não, vaga na Câmara de Vereadores de
Guaíra.
Esse empate em número de votos exige que o critério quantitativo seja visto com olhos mais
atentos.
Já não se fala mais em quantidade expressiva de votos que pudesse reverter uma derrota em
uma vitória ou, ainda, assegurar uma eventual vitória com parcela de votos.
Trata-se de uma situação de empate. Ou seja, a Recorrida logrou todos os votos possíveis e só
não foi eleita porque era mais jovem que seu concorrente partidário. Ou seja, não é possível
negar que a campanha foi efetiva na captação de votos.
Sob esse prisma, é forçoso reconhecer que a forma obtusa utilizada por Fabiana Tramontini, com
o envio de mensagens abertas e privadas sobre reuniões distintas, porém, sem fazer o alerta da
distinção, foi apta a atrair, além das quatro testemunhas da acusação, cerca de mais 10
estagiários.
Como o resultado eleitoral que ora se coteja é justamente o do empate, a atração desses
estagiários tem sim o condão de resultar no critério quantitativo necessário para a gravidade da
conduta, já que basta 1 entre os 14 presentes (cerca de 7%) para que o resultado seja produzido.
Aqui, o fato de que com ou sem esses votos a Recorrida seria 1ª suplente (o próximo candidato
tem 408 votos) não é suficiente para afastar o critério quantitativo.
Isso porque o resultado do empate, que por si só produz efeitos políticos no pleito e para o futuro,
como ganho de capital político que se projeta no tempo, pode ser associado com a conduta
abusiva.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Eleitoral, citando-se, por todos:

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. TARIFA ZERO NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO EM
ANO
ELEITORAL.
MULTA
APLICADA.
INEXISTÊNCIA
DE
GRAVIDADE
PARA
CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO. INELEGIBILIDADE AFASTADA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS INVESTIGADOS. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO DO INVESTIGANTE. DE OFÍCIO, ESTENDIDA A MULTA À CANDIDATA
BENEFICIADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) e pelos investigados José
Paulo Vieira Azim, Rozane Maristela Benedetti Osaki e Diogo Alves Machado contra sentença
que reconheceu a prática de conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei das Eleições,
configuradora de abuso de poder político, em razão da instituição da "Tarifa Zero" para

Num. 44596441 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
transporte coletivo urbano municipal, sem previsão orçamentária específica e em ano eleitoral. A
sentença aplicou sanção de inelegibilidade por oito anos ao prefeito José Paulo Vieira Azim e
determinou a cassação do registro das candidaturas de Rozane Maristela Benedetti Osaki e
Diogo Alves Machado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação por conduta vedada é
adequada à luz dos fatos e das provas produzidas; (ii) apurar se a gravidade da conduta justifica
a configuração de abuso de poder político e a aplicação das sanções de inelegibilidade e
cassação de registro de candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da formação de litisconsórcio passivo necessário: Não se verifica a necessidade de
litisconsórcio passivo obrigatório em ações que apuram abuso de poder, pois a jurisprudência do
TSE admite apenas a formação de litisconsórcio facultativo, cabendo ao investigante escolher os
alvos da demanda.
4. Da configuração da conduta vedada: Restou comprovada a prática da conduta vedada
prevista no art. 73, § 10, da Lei das Eleições, em razão da edição da Lei Municipal 031/2024,
que instituiu a gratuidade no transporte coletivo urbano em ano eleitoral, sem a devida previsão
orçamentária específica. Configurado o ilícito eleitoral, aplica-se a sanção prevista na lei,
independentemente das intenções do gestor público.
5. Da não configuração do abuso de poder político: A análise das provas colacionadas não
evidencia gravidade suficiente para configurar o abuso de poder político, uma vez que não há
elementos mínimos que comprovem o desequilíbrio no pleito eleitoral decorrente da instituição
da "Tarifa Zero". A exploração regular dos feitos de gestão na propaganda eleitoral não
caracteriza, por si só, abuso de poder.
6. Da responsabilidade e sanções aplicáveis: A responsabilidade pela conduta vedada recai
sobre o prefeito José Paulo Vieira Azim, como agente público responsável, e sobre Rozane
Maristela Benedetti Osaki, na condição de candidata beneficiada. Assim, aplica-se a multa
prevista no art. 73, § 4º e § 8º, da Lei das Eleições, fixada em 50.000 UFIR, correspondentes a
R$ 53.205,00). Não cabe a imposição de multa a Diogo Alves Machado por ausência de pedido
específico nesse sentido, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso dos investigados para afastar a
caracterização do abuso de poder político e a sanção de inelegibilidade, mantendo-se apenas a
multa pela conduta vedada. Não provimento do recurso do MPE. De ofício, estendida a multa a
Rozane Maristela Benedetti Osaki.
Tese de julgamento:

Num. 44596441 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
1. A prática de conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei das Eleições, consistente na
concessão de gratuidade no transporte coletivo em ano eleitoral, sem previsão orçamentária,
caracteriza ilícito eleitoral, independentemente da intenção do gestor público.
2. A configuração de abuso de poder político exige a comprovação da gravidade da
conduta, a qual deve ser aferida com base em elementos concretos que demonstrem
desequilíbrio no pleito.
3. A responsabilidade pela conduta vedada recai sobre o agente público responsável e sobre os
candidatos beneficiados, nos termos do art. 73, § 4º e § 8º, da Lei das Eleições.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, §§ 4º, 8º e 10; LC nº 64/90, art. 22, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El 060304010/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
publ. 01/07/2021; TSE, AIJE 060098627/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 20/03/2024;
TSE, AgR-REspE 35239/SP, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ. 05/11/2018.
(RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 060072189,
Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024). Grifei.

Conclui-se, enfim, que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para lastrear a pretensão
recursal, devendo ser mantida hígida a r. sentença de 1º Grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral.
É como voto.

TATIANA DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44596441 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/07/2025 16:55:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070316552080700000043536508
Número do documento: 25070316552080700000043536508
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:58:38
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600228-54.2024.6.16.0090 - Guaíra - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDA: FRANCIELE DE LIMA DANELON JESUS - Advogado da RECORRIDA: WILSON DA
COSTA LOPES - PR9926 - RECORRIDAS: FABIANA MARQUES TRAMONTINI, CASSIA
CASSIANE DE OLIVEIRA MENEZES - Advogado das RECORRIDAS: GABRIEL RIBEIRO DO
MONTE - PR104101
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.07.2025